Tribunal: STF
Processo: HC 183473
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu provimento cautelar nos autos do HC 553.647/RJ.
    Consta dos autos, em síntese, que, em 4/9/2006, o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal). Foi-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade (Doc. 8). 
    Interpostos recursos de Apelação pelo Ministério Público e pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em 1º/7/2008, (a) deu provimento ao apelo ministerial, para impor o regime inicial fechado; e (b) deu parcial provimento ao recurso defensivo, para reduzir a pena ao patamar de 5 anos e 8 meses de reclusão. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 9, fl. 1):
    ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ARTIGO 157, § 2º, I, II, E V, DO CP). AUTORIA – ROBUSTAMENTE PROVADA PELO IDÔNEO RELATO DO SUJEITO PASSIVO, ROBUSTECIDO PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. REPRIMENDA – APESAR DA LIBERDADE RESTRINGIDA, PORQUE TRANCADA NUM BANHEIRO, A VÍTIMA, DURANTE A AÇÃO DELITUOSA, NÃO PERMANECEU SOB O JUGO DOS AGENTES. MAJORAÇÃO, EM GRAU MÁXIMO, QUE SE APRESENTA EXCESSIVA. REGIME PRISIONAL – O FECHADO É O QUE SE REVELA MAIS CONDIZENTE COM O PERFIL CRIMINILÓGICO DE QUEM, EM CONCURSO, ROUBA EMPREGANDO ARMA DE FOGO, PRIVANDO A VÍTIMA DE SUA LIBERDADE (ARTIGO 59, DO CP). PROVIMENTO DA APELAÇÃO MINISTERIAL E PARCIAL PROVIMENTO DAS APELAÇÕES DEFENSIVAS (IMPOSIÇÃO DE REGIME FECHADO E REDUÇÃO DA REPRIMENDA).
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça (HC 132.175/RJ), que, em sessão realizada no dia 14/9/2010, não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem de ofício para, mantida a condenação, fixar a pena imposta ao Paciente em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa (Doc. 10, fl. 3). 
    Na sequência, a defesa impetrou novo Habeas Corpus junto ao Superior Tribunal de Justiça (HC 553.647/RJ), cujo pedido de medida liminar foi indeferido pelo Ministro Relator, em decisão prolatada em 19/12/2019 (Doc. 12). 
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois, em data de 15/12/2019, o paciente foi preso e privado de sua liberdade em seu local de trabalho, encontrando-se custodiado em regime fechado, sendo que até a presente data não foi expedida CES (carta de sentença) e muito menos houve a transferência do paciente para o regime semiaberto. Requer, assim, a concessão da ordem, para que o paciente seja transferido para o regime compatível (semiaberto). Postula, também, a prisão domiciliar do paciente, por encontrar-se em grupo de risco face a pandemia do COVID - 19, por ser aposentado, e portador de hipertensão e diabetes. 
    É o relatório. Decido. 
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
      Documento assinado digitalmente